Tribunal: TCU
Processo: 043.016/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1297/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.016/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aderval Pedro Dantas (XXX.219.598-XX); Antonio Carlos Biguelin (XXX.235.848-XX); Elson Won Ancken Barretos (XXX.581.308-XX); Fernando dos Santos Palhares (XXX.693.558-XX); Lucia Akemi Kawai (XXX.156.088-XX); Marcia Cristina de Oliveira Correa (XXX.768.488-XX); Maryane Martinelli Albuquerque (XXX.336.918-XX); Mauricio Cesar Augusto (XXX.630.318-XX); Meileni Dutra Sartori Pereira (XXX.902.166-XX); Tatiana Nunes Sanches (XXX.148.408-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.